Tribunal: TJPA
Processo: 0807743-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807743-36.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELENA CELIA SERAFIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO NOTIFICADA AO ÓRGÃO COMPETENTE. EVIDÊNCIAS DE QUE O VEÍCULO JÁ NÃO PERTENCIA A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese o art. 134, do CTB, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando tal solidariedade existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

2.

de acordo com entendimento do STJ, havendo prova de que as infrações e os débitos surgiram posteriormente à venda do veículo, a ausência de transferência de propriedade do veículo junto ao Órgão Competente configura-se mera irregularidade administrativa, não sendo possível responsabilizar o antigo proprietário por tais valores.

3.

No caso em tela, verifica-se que os documentos acostados comprovam que, em que pese a autora adquirir o bem em 20/07/2011 e figurar como proprietária do bem junto ao órgão de trânsito, o veículo foi devolvido ao vendedor por vício do produto, não sendo a autora a proprietária do veículo desde o dia 31 de agosto de 2011.

4.

Considerando que cobrança de tributos possuem datas posteriores à presumida transferência da propriedade do bem ao sr. Alex, infere-se que a responsabilidade é daquele que adquiriu o veículo, o que de acordo com o entendimento da Corte Superior, isenta o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades.

5.

Assim sendo, a dívida de IPVA relativa ao período posterior à transferência da propriedade do automóvel não pode ser imputada ao ex-proprietário, sob a justificativa de que a transferência não foi comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois em relação ao bem móvel a transferência da propriedade se opera com a tradição e não com a comunicação prevista no art.134 do Código de Trânsito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por ELENA CÉLIA SERAFIM, que julgou procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a autora alega que que comprou do Sr. ALEX SANDRO SILVA DOS SANTOS, no ano de 2011, o veículo FIAT PALIO ELX, cor vermelha, ano 2001, placa JTW-9483, RENAVAM 75539520-4, contudo o contrato foi desfeito, sendo o veículo devolvido para a loja de propriedade do vendedor.

Ocorre que o vendedor não providenciou a transferência do veículo do nome da autora, vendendo o bem a terceiro, tendo a autora ingressado com o processo judicial n. 0005301-26.2012.814.0006 para providenciar a mudança de propriedade em face de ALEX SANDRO SILVA DOS SANTOS.

Entretanto, no final de 2019, foi surpreendida com o recebimento de informação do Cartório de Protesto do 1º Ofício- Vale Veiga de que seu nome havia sido protestado, referente ao débito de IPVA do período de 2011 a 2016 do veículo retro mencionado, o que resultou na presente ação.

Em sentença de ID. 16451821, o juízo a quo julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência já deferida nos autos e anular as cobranças de e anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 2011 até a presente data, sobre a propriedade do veículo FIAT PALIO ELX, cor vermelha, ano 2001, placa JTW-9483, RENAVAM 75539520-4, em relação a autora, devendo o requerido providenciar as baixas necessárias.

Determino o cancelamento definitivo dos protestos em nome da requerente relativo aos débitos discutidos nesta ação (CDA n. 2018570003954) do 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM – VALE VEIGA.

Condeno o Requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil (CPC), em 10% (dez por cento) do valor da causa, devendo ser revertido à Defensoria Pública do Estado. Consigno, todavia, com fulcro no art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas à Fazenda Pública.

P.R.I.C.

Inconformado, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 16451822), pugnando pela reforma da sentença por entender que houve legalidade nos atos praticados pelo Poder Público, haja vista que não houve comunicação da troca de proprietário.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID. 16451825.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17361622.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se foi correta ou não a sentença proferida pelo juízo a quo em determinar a anulação da cobrança de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 2011 até a presente data, sobre a propriedade do veículo FIAT PALIO ELX, cor vermelha, ano 2001, placa JTW-9483, RENAVAM 75539520-4, em relação a autora.

Pois bem.
Em que pese o art. 134, do CTB, determinar que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem mitigando tal solidariedade existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário
.

Este entendimento visa compatibilizar art. 134 com o art. 123 do CTB, que atribuiu ao comprador a obrigação de comunicar ao órgão oficial a transferência de propriedade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO . INEXISTÊNCIA . INFRAÇÕES DE TRÂNSITO . ALIENANTE . RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA . REEXAME . SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA .

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores , seja perante o Estado , seja perante terceiro , exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito .

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro , a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN , a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo , em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito , ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem , adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá -los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos , inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial , implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial , em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido .

(AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça . Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento : 03/05/2018. Publicação /Fonte: DJe 11/06/2018)

Dessa forma,
de acordo com entendimento do STJ, havendo prova de que as infrações e os débitos surgiram posteriormente à venda do veículo, a ausência de transferência de propriedade do veículo junto ao órgão Competente configura-se mera irregularidade administrativa, não sendo possível responsabilizar o antigo proprietário por tais valores.

No caso em tela, verifica-se que os documentos acostados comprovam que, em que pese a autora adquirir o bem em 20/07/2011 e figurar como proprietária do bem junto ao órgão de trânsito, o veículo foi devolvido ao vendedor por vício do produto, não sendo a autora a proprietária do veículo desde o dia 31 de agosto de 2011.

Destaca-se, ainda, que há Termo de Acordo (ID. 16451798) feito pela Defensoria Pública, firmado entre a autora e o sr. Alex Sandro Silva dos Santos, no qual o sr. Alex se compromete a realizar a transferência do contrato de financiamento do veículo em questão para seu próprio nome, assumindo todas as parcelas vencidas e vincendas, bem como se compromete a transferir o veículo junto ao DETRAN, além de ficar responsável por qualquer resíduo, multa ou pendência referente a licenciamento ou tributos que venham a incidir sobre o referido veículo.

Ora, todos os documentos anexados aos autos claramente comprovam que a autora não já não era proprietária do veículo desde agosto de 2011, já que a propriedade de um bem, móvel ou imóvel, é exercida de forma plena quando se tem a posse, direta ou indireta dele.

Considerando que cobrança de tributos possuem datas posteriores à presumida transferência da propriedade do bem ao sr. Alex, infere-se que a responsabilidade é daquele que adquiriu o veículo, o que de acordo com o entendimento da Corte Superior, isenta o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades.

Esse entendimento foi consolidado por meio da súmula STJ n. 585, segundo a qual “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Corroborando com o alegado, esta Egrégia Corte Estadual possui o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO NOTIFICADA AO
DETRAN. IMPUTAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS POSTERIORES A VENDA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM DO NOME DO AUTOR, CONSEQUENTEMENTE, ABSTENDO-SE DE LHE ATRIBUIR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DEMAIS DÉBITOS DECORRENTES.PROVAS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DAS COBRANÇAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM,

IMPROVIDO.

1.

Conforme previsão do art. 134 do CTB, enquanto não houver a comunicação prevista ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

2.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

3.

Na hipótese, verifica-se dos autos documentos que evidenciam a alienação do bem em momento anterior ao fato gerador das cobranças, atraindo a aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior.

4.

Recurso conhecido, porém, improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016991-74.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO. IPVA ATRASADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL EM RELAÇÃO A DÉBITO POSTERIOR A TRANSFERÊNCIA. SÚMULA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a tutela antecipada em favor da agravada, determinando a Fazenda abstenha-se de cobrar o crédito de IPVA oriundo do Auto de Infração ? AINF nº 012013510007957, dos anos de 2008 a 2012.2. Os documentos juntados às fls.41/46 demonstram que o Estado do Pará, tinha conhecimento da alienação do veículo ocorrida em 2001. Além disso, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2007.3.006.271-4, este Egrégio Tribunal decidiu pela ilegalidade da inscrição da agravada em dívida ativa por débito de IPVA incidente sobre o mesmo automóvel já alienado a terceiro, restando expressamente consignado na decisão que o agravado assinou Autorização de Transferência de Propriedade do veículo.3. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, conforme inteligência do art. 155, III da Constituição Federal. Assim, a dívida de IPVA relativa ao período posterior à transferência da propriedade do automóvel não pode ser imputada ao ex-proprietário, sob a justificativa de que a transferência não foi comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois em relação ao bem móvel a transferência da propriedade se opera com a tradição e não com a comunicação prevista no art.134 do Código de Trânsito.4. De acordo com a Súmula 585 do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ? CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.5. Demonstrada a verossimilhança das alegações e restando configurado o perigo de a agravada sofrer processo executório em relação a débito que não é de sua responsabilidade, inexistem vícios na decisão que concedeu a tutela antecipada.6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.7. À unanimidade.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0008435-78.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2017 )

Assim sendo, a dívida de IPVA relativa ao período posterior à transferência da propriedade do automóvel não pode ser imputada ao ex-proprietário, sob a justificativa de que a transferência não foi comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois em relação ao bem móvel a transferência da propriedade se opera com a tradição e não com a comunicação prevista no art.134 do Código de Trânsito.

Assim sendo, com base nos argumentos e jurisprudência expostos, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, devendo se mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024